Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. CONDUTORA VÍTIMA NÃO PROPRIETÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM ADEQUADO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, possui legitimidade para pleitear indenização por danos materiais aquele que efetivamente suportou o prejuízo, seja o proprietário ou o condutor do veículo sub-rogado. Precedentes.
2. O condutor do veículo que não demonstra ser proprietário ou ter arcado com o conserto do veículo abalroado não possui legitimidade para pleitear indenização por danos materiais.
3. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos da lesão e as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.
4. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
5. Quando a quantia fixada a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, é desnecessária a majoração do quantum indenizatório.
6. Nega-se a aplicação de multa quando não se verifica nenhuma das condutas dos artigos 77 e 81 do CPC, mas o mero exercício do direito à defesa.
7. Recurso conhecido e não provido.